Tribunal: TJMT
Processo: 1016196-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016196-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JULLIANA RODRIGUES AMORIM - CPF: 060.462.862-55 (PACIENTE), ELIAS HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 058.414.142-40 (PACIENTE), MM. Juízo de Direito da Vara Unica da Comarca de Tabaporã-MT - Doutor Rafael Depra Panichella (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONY SANTOS SOUZA - CPF: 076.922.361-35 (INTERESSADO), JUIZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE; NEGATIVA DE AUTORIA; INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PEDIDOS DE RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO PARA LAVRAR AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – VIOLAÇÃO ART. 50, § 1o, LEI 11.343/06 – OUTROS MEIOS DE PROVA – ALEGAÇÃO SUPERADA – MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA – PROVAS DA AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – NÃO AFERIÇÃO EM HC – PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DOS PACIENTES – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS [COCAÍNA E MACONHA] – ENUNCIADO CRIMINAL 25

DO TJMT – COMERCIALIZAÇÃO DE DROGA EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [CV] – NECESSIDADE DE DESARTICULAR A ATUAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTES QUE RESPONDEM A INQUÉRITOS POLICIAIS – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS – ARESTOS DO STJ E TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

O laudo preliminar de constatação da droga
“consubstancia documento de caráter meramente informativo, para fins de lavratura do auto de prisão em flagrante e oferecimento da denúncia, podendo a sua ausência ser suprida por outros elementos de cognição capazes de atestar a materialidade do crime de tráfico de drogas”
(TJMT, AP no 1001177-47.2023.8.11.9005 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 1o.11.2023), inexistindo violação ao disposto no art. 50, § 1°, da Lei no 11.343/06.

Eventual irregularidade no auto de prisão em flagrante fica superada em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva (TJMT, Enunciado Criminal 27). Logo, está superada a alegada irregularidade por ausência de materialidade, notadamente porque o laudo pericial de constatação da droga foi juntado aos autos.

A análise de provas de autoria ou eventual envolvimento dos pacientes com facção criminosa [integrantes do “Comando Vermelho”] retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC no 636.812/SC - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 11.3.2021), descrita no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

A quantidade [considerável] e a diversidade de drogas [cocaína e maconha], somadas à forma de acondicionamento [diversas porções individuais], autoriza a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 900609/MS).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a custódia preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

As medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas para a garantia da ordem pública, visto que os pacientes estariam comercializando drogas em contexto de organização criminosa [CV], consoante se extrai das investigações realizadas na “Operação Vitae Fase XIV”, bem como por registrarem inquéritos policiais, a evidenciar
“que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, HC 537086/RS), notadamente um dos pacientes, que foi beneficiado com a liberdade provisória, mas incorreu em nova prática delitiva.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016196-11.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S): PAULO ISIDÓRO GONÇALVES - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): ELIAS HENRIQUE DE OLIVEIRA

JULLIANA RODRIGUES AMORIM

RELATÓRIO

Habeas Corpus
em favor de ELIAS HENRIQUE DE OLIVEIRA e JULLIANA RODRIGUES AMORIM contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJe no 1007817-58.2024.8.11.0040), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso restrito - art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03 (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)

“no momento da audiência de custódia não havia laudo ou sequer auto de constatação”
da droga,
“contrariando o disposto na Lei 11.343/06, Art. 50, § 1o”
, de modo que as prisões são ilegais por falta de materialidade; 2) não estaria demonstrado o envolvimento dos pacientes com a ação criminosa
; 3) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 4) seriam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Requer

a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva ou outorgada liberdade provisória aos pacientes. Subsidiariamente,
“
fixada cautelar diversa da prisão”
(ID 219541698), com documentos (ID 219542151).

O pedido liminar foi indeferido pelo Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 220545170).

O Juízo singular prestou informações (ID 221862651).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas e posse de munições de armas de fogo de uso restrito. Conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva. Irresignação defensiva. Alegada ilegalidade da prisão pela ausência de laudo preliminar de constatação de entorpecentes. Inocorrência. A ausência do laudo pode ser suprida por outros elementos suficientes a demonstrar a materialidade. Laudo juntado pela autoridade policial, quando requisitado pelo juiz. Alegada ausência de indícios de autoria. Improcedência. Habeas Corpus não é via adequada para discutir autoria delitiva. Contudo, existem elementos nos autos que demonstram a participação dos pacientes no enredo criminoso. Pretendida a concessão de medidas cautelares diversas da prisão. Impossibilidade. Prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública. Parecer pela denegação da ordem.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de justiça - ID 225809677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os pacientes ELIAS HENRIQUE DE OLIVEIRA e JULLIANA RODRIGUES AMORIM, juntamente com o coautuado Antony Santos Souza, foram presos em flagrante, no dia 14.6.2024, pela suposta prática de tráfico de drogas e de posse irregular de munições de uso restrito [art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03].

Em audiência de custódia, realizada em 15.6.2024, durante Plantão Judiciário, o Juízo singular, mediante requerimento do Ministério Público, converteu as prisões em preventiva com base nos seguintes argumentos:

“[...]
a quantidade de entorpecente apreendido em posse dos autuados, a variedade (Cocaína/Maconha) das substâncias apreendidas, a forma de acondicionamento, petrechos tal como balança, são indicativos da traficância pelos autuados, bem como a quantidade de munições e todo o cenário dos autos, dão conta da gravidade do delito em comento. [...]

Nesse sentido, se depreende do Boletim e demais elementos coligidos, a dinâmica dos fatos que se busca elucidar, bem como os depoimentos dos agentes públicos que gozam de boa-fé, que conjuntamente ao anteriormente mencionado, no presente momento ancoram os mínimos indícios da ocorrência dos fatos (fumus comissi delicti).

Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, bem como na propensão à reincidência delitiva no que concerne aos autuados Elias e Julliana, somado à indícios suficientes de autoria quanto a Antony, o que deve ser considerado nesta fase, em observância à garantia da ordem pública.

Desta forma, presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação ao suposto autor dos fatos ELIAS HENRIQUE DE OLIVEIRA, ANTONY SANTOS SOUZA e JULLIANA RODRIGUES AMORIM especificamente pela gravidade concreta do ilícito

[...]

Outrossim, a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e dos agentes, bem como no modus operandi utilizado, qual seja a traficância em residência, na presença de menores (bebê de 02 anos de idade), colocando em risco a saúde da menor, expondo à perigo, o que minimamente demonstra uma tranquilidade com relação à prática delitiva.

[...]

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta dos crimes, na periculosidade dos agentes, que desenvolveram condutas deveras grave, bem como na probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva. [...].
”
(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito - ID 159169044)

Pois bem.

Em
decorrência da “Operação Vitae Fase XIV”, os policiais militares [Rodinei de Souza Ribeiro e Jackson da Silva Martins]
apreenderam na residência
situada à rua Alameda João Batista Figueiredo, n° 878, kitinete 01, bairro Monte Libano 2, em Sorriso/MT
, onde os pacientes se encontravam,
substâncias entorpecentes [18 (dezoito) porções de cocaína, pesando 0,336g (trezentos e trinta e seis gramas); 16 (dezesseis) porções de maconha, com peso de 0,261g (duzentos e sessenta e um gramas); 16 (dezesseis) porções de maconha, pesando 0,69g (sessenta e nove gramas); 24 (vinte e quatro) porções de maconha, com peso de 8,721kg (oito quilogramas, setecentos e vinte e um gramas); 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína]; 2 (duas) balanças de precisão; e munições [18 (dezoito) munições, calibre .38; 51 (cinquenta e uma) munições, calibre 9mm], conforme Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.283898 (ID 219542151).

Observa-se que, na Delegacia de Polícia de Sorriso, o escrivão de Polícia [Guilherme Guimarães Kominkevicz] formalizou o referido Termo de Exibição e Apreensão, discriminando e identificando as porções de droga e as munições (ID 159145999).

O delegado de Polícia [Bruno França Ferreira] requisitou perícia técnica [Ofício no 2024.15.30479] - (ID 159146001), encaminhando o material apreendido para a Coordenadoria Regional da Politec de Sinop – Gerência de Criminalística de Sorriso.

No caso, o Juízo singular, ao realizar audiência de custódia, reconheceu a materialidade delitiva por entender que
“toda a dinâmica dos fatos apresentada no Boletim de Ocorrências n. 2024.176161 (ID n. 159145996); o depoimento dos policias condutores do ato (ID n. 159145997; 159145998), Termo de Apreensão (ID n. 159145999), entre os demais elementos coligidos na investigação trazem indicativos de materialidade e autoria”
(fls. 2 - ID 159169044), embora ausente o laudo pericial respectivo.

Atente-se que o juiz da causa determinou à autoridade policial
“para apresentar o Laudo preliminar de Constatação do entorpecente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas”
(ID 159169044), o que foi cumprido, conforme se verifica o Laudo Pericial no 543.3.10.9907.2024.184598-A01 [elaborado por perito criminal oficial Gledson Nilton Emiliano], no qual concluiu-se que todas as substâncias apreendidas, acima citadas, apresentaram
“ presença de cocaína”
e
“presença de tetra-hidrocarbinol, THC (maconha)”
- (ID 159171188).

Com efeito, o laudo preliminar de constatação da droga
“consubstancia documento de caráter meramente informativo, para fins de lavratura do auto de prisão em flagrante e oferecimento da denúncia, podendo a sua ausência ser suprida por outros elementos de cognição capazes de atestar a materialidade do crime de tráfico de drogas”
(TJMT, AP no 1001177-47.2023.8.11.9005 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 1o.11.2023), inexistindo violação ao disposto no
art. 50, § 1°, da Lei no 11.343/06.

Ademais, eventuais irregularidades
“no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
(TJMT, Enunciado Criminal 27). Em outras palavras, está superada a alegada irregularidade por ausência de materialidade, notadamente porque o laudo pericial de constatação da droga foi juntado aos autos no dia 15.6.2024
(ID 159171188).

Logo, não se identifica ilegalidade nas prisões cautelares dos pacientes.

Por sua vez, a análise de provas de autoria ou eventual envolvimento dos pacientes com facção criminosa [integrantes do “Comando Vermelho”] retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC no 636.812/SC - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 11.3.2021), descrita no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

No tocante à prisão preventiva, está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta das condutas e na periculosidade dos pacientes,
extraídas de

indicativos de envolvimento em tráfico de drogas, decorrente das apreensões de 18 (dezoito) porções de cocaína, pesando 0,336g (trezentos e trinta e seis gramas); 16 (dezesseis) porções de maconha, com peso de 0,261g (duzentos e sessenta e um gramas); 16 (dezesseis) porções de maconha, pesando 0,69g (sessenta e nove gramas); 24 (vinte e quatro) porções de maconha, com peso de 8,721kg (oito quilogramas, setecentos e vinte e um gramas); 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína; além de 2 (duas) balanças de precisão, 18 (dezoito) munições, calibre .38, e 51 (cinquenta e uma) munições, calibre 9mm,

após investigações da Polícia na “Operação Vitae Fase XIV”, na qual apurou-se que, em tese, o paciente ELIAS HENRIQUE DE OLIVEIRA [vulgo “Branquinho”] e Yasmin [vulgo “Bibi”] seriam responsáveis pela traficância naquela região, com envolvimento em organização criminosa [Comando Vermelho].

Com efeito, a quantidade [considerável] e a diversidade de drogas [cocaína e maconha], somadas à forma de acondicionamento [diversas porções individuais], autoriza a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 900609/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.5.2024; TJMT, Enunciado Criminal 25).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a custódia preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020).

Noutro giro, a segregação encontra-se fundamentada no risco de reiteração delitiva, especialmente porque o paciente ELIAS HENRIQUE DE OLIVEIRA registra 2 (dois) inquéritos policiais [PJe no 1002961-85.2023.8.11.0040 por furto qualificado e corrupção de menores, ocorrido em 11.2.2023; PJe no 1006760-39.2023.8.11.0040 por tráfico de drogas e associação para o tráfico, ocorrido em 23.5.2023] e a paciente JULLIANA RODRIGUES AMORIM registra 1 (um) inquérito policial [PJe no 1000733-06.2024.8.11.0040 por porte ilegal de munições de uso restrito, ocorrido em 12.11.2023].

Destaca-se que o paciente ELIAS HENRIQUE DE OLIVEIRA tinha sido colocado em liberdade provisória pouco tempo antes de incorrer na prática destes delitos [2 (dois) meses antes], a demonstrar o risco concreto de renitência criminosa a autorizar a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Nesse ponto, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br)

Assim sendo, as prisões preventivas possuem fundamentação idônea.

Quanto às medidas cautelares alternativas, verificam-se que não se mostram adequadas para a garantia da ordem pública, visto que os pacientes estariam comercializando drogas em contexto de organização criminosa [CV], consoante se extrai das investigações realizadas na “Operação Vitae Fase XIV”, bem como por registrarem inquéritos policiais [PJe no 1002961-85.2023.8.11.0040 e PJe no 1006760-39.2023.8.11.0040 – paciente ELIAS HENRIQUE DE OLIVEIRA e PJe no 1000733-06.2024.8.11.0040 – paciente JULLIANA RODRIGUES AMORIM], a evidenciar
“que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(HC 537086/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 17.2.2020), notadamente o paciente ELIAS HENRIQUE DE OLIVEIRA, o qual foi beneficiado com a liberdade provisória, mas incorreu em nova prática delitiva.

Com essas considerações,

impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024